Tribunal: CARF
Processo: 10730.006997/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.006997/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.936 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
EDWAR ANTONIO MANHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deverá ter em sua guarda a documentação idônea necessária
para a comprovação da veracidade das receitas e das despesas escrituradas em
livro-caixa.
LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIRO. NECESSÁRIO
VÍNCULO DE EMPREGO.
As remunerações pagas a terceiros podem ser escrituradas em livro caixa para
o fim de dedução, desde que se comprove o vínculo empregatício.
LIVRO CAIXA. PEDÁGIO.
As despesas com pedágio incorridas por profissional residente em outro
Município não podem ser escrituradas em livro caixa para o fim de dedução
por absoluta ausência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar a dedução de despesas escrituradas em
livro caixa, referentes a: (i) aluguel; (ii) condomínio; (iii) energia elétrica; e (iv) telefone.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Lus Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 29 de maio de 2007, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.286,46, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006997/2008-86
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006997/2008-86

exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas de livro-caixa, no valor de R$ 18.152,32.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que, exceto a aposentadoria paga pelo INSS, todos os
rendimentos são oriundos de trabalho não assalariado.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 04); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 17 a 21); (iii) livro-
caixa (fls. 23 a 47); (iv) boleto de pagamento do aluguel, IPTU e condomínio (fls. 48 a 58); (v)
boletos do condomínio (fls. 51 a 62); (vi) conta de energia (fls. 63 a 74); (vii) conta telefônica
(fls. 75 a 93); (viii) demonstrativo de movimentação bancaria (fls. 95 a 98); (ix) recibo de
pagamento autônomo (fls. 99 a 120); (x) vale-transporte (fls. 121 a 132); (xi) despesa com
pedágio (fls. 133 a 144); e (xii) guias de previdência social (fls. 145 a 148).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, proferiu o
acórdão de no 04-22.908 – 3a Turma da DRJ/CGE, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que o contribuinte não apresentou nenhum documento correspondente às
receitas lançadas, extraídas do livro caixa e relacionadas na tabela a seguir. Veja-se:

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando , em síntese, que:
a) junta o seu livro-caixa com folhas devidamente numeradas, demonstrando que
as receitas recebidas pelo contribuinte foram provenientes de sua prestação de
serviço como autônomo às empresas declaradas (Letterat Assessoria Ltda.,
Aprovo Assessoria Consult. Plan. Imob. Ltda., Farmárcia Comboinhas Ltda. e
Condomínio do Edifício Cristina);
b) recebia dessas empresas honorários mensais, sem vínculos empregatícios;
c) em relação a Associação de Solidariedade a Criança Excepcional – Asce, o
contribuinte junta o contrato de prestação de serviço que diz em sua cláusula
01: “o contrato prestará serviços profissionais técnico contábil obrigando a
comparecer à sede da mesma mensalmente para coordenar todos os serviços
de preparo da documentação para os lançamentos contábeis a serem
executados em seu escritório...”. Já a cláusula 02 aponta que “como
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006997/2008-86

retribuição destes serviços prestados, em regime de autonomia, sem qualquer
vínculo empregatício trabalhista ao contratante pagará ao contratado, através
de RPA no valor de R$ 1.650,00 (hum mil seiscentos e cinquenta reais)
procedendo, quando for o caso, a retenção do Imposto de Renda Retido na
Fonte.”
d) já a empresa Letterat Assessoria Ltda., Aprovo Assesssoria Consult. Plan.
Imob. Ltda., Farmárcia Comboinhas Ltda. e Condomínio do Edifício Cristina
o contrato é verbal; e
e) menciona o princípio da verdade material ao dizer que deve ser admitido o
erro de fato no preenchimento do código da DIRF enviado à Receita Federal.

O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
declaração de prestação de serviço da empresa Letterat Assessoria Ltda. – ME (fls. 224); (ii)
recibo de pagamento a autônomo – RPA ( fls. 225 a 230); (iii) declaração de imposto de renda da
empresa Letterat Assessoria Ltda. – ME (fls. 231 a 234 – 237 a 242); (iv) declaração de
prestação de serviço da empresa Aprovo Asses. Cons. E Plan. Imob. Ltda. (fls. 236) ; recibo de
pagamento a autônomo – RPA ( fls. 237 a 242); (v) declaração de prestação de serviço da
empresa Farmácia Camboinha Ltda. (fls. 244); (vi) recibo de pagamento a autônomo – RPA (fls.
245 a 250); (vii) declaração de imposto de renda da empresa Farmácia Camboinha Ltda. (fls. 246
a 253); (viii) declaração de prestação de serviço do Condomínio Edifício Cristina (fls. 255); (ix)
recibo de pagamento a autônomo – RPA (256 a 261); e (x) contrato de prestação de serviço (fls.
263 e 264)
É a síntese do necessário, passos ao voto.

Voto
Conselheiro André Lus Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a glosa de despesas escrituradas em livro caixa.

Dedução de livro caixa

A respeito das deduções de despesas contabilizadas em livro caixa, estabelece o
art. 6o, da Lei no 8.134/1990 que:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006997/2008-86

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.

Nota-se, portanto, que o contribuinte que recebe rendimentos oriundos de trabalho
não assalariado pode registrar receitas e despesas em livro caixa, sendo-lhes permitida a dedução
de algumas despesas, incluindo-se despesas com pagamento de salários e encargos trabalhistas,
além de despesas de custeio pagas, assim compreendidas aquelas indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
No caso em referência, a C. Turma a quo entendeu por bem julgar improcedente a
impugnação apresentada pelo ora Recorrente diante da ausência de comprovação de que os
rendimentos recebidos pelo Recorrente seriam decorrentes trabalho não assalariado.
Para sanar a ausência de comprovação quanto a natureza do trabalho realizado, o
Recorrente instruiu o seu recurso com farto material comprobatório suficiente para afastar o
entendimento de que tais rendimentos seriam oriundos do trabalho assalariado.
Dessa forma, devolvida a matéria para julgamento, os demais requisitos para
registro de despesas em livro caixa precisam ser examinados.
No que se refere às despesas de aluguel (fls. 48-58), condomínio (fls. 59-62), luz
(63-74) e telefone (75-94), entendo que estas atendem à legislação e podem ser deduzidas pelo
Recorrente.
Por outro lado, entendo que não podem ser deduzidas as seguintes despesas: (i)
valores pagos a título de salário e encargos aos auxiliares Sra. Leila Marcia da S. Santos e Sr.
Evanir Pingret; e (ii) concessionária da Ponte Rio Niterói S.A.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.936 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006997/2008-86

Relativamente aos valores pagos à Leila Marcia da S. Santos e Evanir Pingret,
verifica-se a ausência de comprovação do vínculo empregatício exigido pela legislação. Tanto é
assim que para a comprovação do pagamento, o Recorrente limita-se a juntar cópias de recibos
de pagamentos a autônomos. Assim, sem a comprovação do vínculo de emprego não é possível o
reconhecimento das valores pagos a título de remuneração, vale transporte ou contribuições
previdenciárias.
Relativamente aos valores pagos à concessionária da Ponte Rio Niterói S.A., tal
despesa não pode ser reconhecida por absoluta ausência de previsão legal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restaurar a dedução de despesas escrituradas em livro caixa, referentes a:
(i) aluguel; (ii) condomínio; (iii) energia elétrica; e (iv) telefone.
(documento assinado digitalmente)
André Lus Ulrich Pinto

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital